Tribunal: TJMT
Processo: 1024003-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024003-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), MATHEUS GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.397.461-00 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), juizo da vara única de claudia (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (IMPETRANTE), GABRIEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 058.349.391-20 (VÍTIMA), GABRIEL APARECIDO CARDOSO - CPF: 071.492.931-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO TRÂNSITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SINGULAR. ALARDEADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONSTATADA. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime tipificado pelo art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, por duas vezes, em concurso formal, com o fito de ver trancado o procedimento criminal instaurado em primeira instância.

II. Questão em discussão

2. Consiste em apreciar o pedido de trancamento da ação penal, dada a suscitada ausência de justa causa.

III. Razões de decidir

3. Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de trancamento da ação penal quando a análise dos autos revela não terem sido as teses defensivas levadas à apreciação do d. juízo
a quo
, que sequer proferiu decisão de recebimento da denúncia, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso.

4. Além de o crime tipificado pelo art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro ser de ação penal pública incondicionada, razão pela qual não há falar na alardeada decadência do direito de representação, não se admite, em sede de
habeas corpus
, discussão tendente a desconstituir elemento informativo encartado aos autos de origem — na hipótese, o Auto de Constatação de Embriaguez lavrado quando da prisão em flagrante do acusado —,
sob pena de indevida incursão no mérito da questão, bem como em vista da inadequação do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para os fins colimados pelo d. impetrante.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento: “Não se admite a apreciação direta por este eg. Tribunal de Justiça de pretensão não deduzida perante o d. juízo natural da causa, sob pena de indevida supressão de instância; não sendo o caso, ademais, de extraordinária concessão de ofício da ordem, porquanto não constatada a alardeada ausência de justa causa à instauração do procedimento criminal em primeira instância”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 291, § 1o, I, e art. 303, § 2o. Lei n. 9.099/95, art. 88.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023. TJMT, Enunciado n. 42 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1024003-48.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CLÁUDIA

IMPETRANTE:

Dr. RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA

PACIENTE:

MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ator coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, consistente em
manter em trâmite
os autos n. 1001029-39.2024.8.11.0101, em que o i. Ministério Público recentemente
ofertou denúncia
em desfavor do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro
, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal,
a despeito da alardeada ausência de justa causa para o oferecimento de denúncia
.

Colhe-se da impetração que, nos autos supramencionados, o i. órgão ministerial, em
13/06/2025
, ofertou denúncia em desfavor de
MATHEUS
, atribuindo-lhe a prática do crime supramencionado, em vista de
acidente de trânsito
ocorrido em
29/09/2024
, envolvendo o paciente, que conduzia um veículo automotor, e outras duas pessoas,
Gabriel Aparecido Cardoso
e
Gabriel Pereira de Araújo
, que se encontravam em uma motocicleta.

Nesse cenário, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que, nove meses após o cometimento do suposto delito,
nenhuma das vítimas manifestou interesse em representar criminalmente contra o paciente
, circunstância em vista da qual o d. causídico pleiteia o reconhecimento da
decadência do direito de representação
, com a devida
extinção da punibilidade
, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal
.

Outrossim, argumenta
inexistir prova concreta do alardeado estado de embriaguez do paciente
, dada a
nulidade do Auto de Constatação de Embriaguez
encartado aos autos originários, por ausência de atendimento a
formalidades indispensáveis
, inclusive porque o paciente não teria se recusado à realização de teste de alcoolemia, não tendo sido tampouco
colhida a

assinatura
da testemunha Claudemir Barbosa dos Santos, que estava no mesmo veículo que o paciente.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
extinção da punibilidade do paciente
, nos termos do
art. 107, IV, do Código Penal
, e o
trancamento
da ação penal n. 1001029-39.2024.8.11.0101.

À míngua de pedido liminar
, foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora (ID 301078899), que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 302734924.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 303638882).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como com a consulta aos autos originários, constato que, aparentemente,
a insurgência ora deduzida não
foi levada à apreciação da d. autoridade acoimada de coatora
,
circunstância que
inviabiliza
,
ao menos neste momento, o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular, perante o qual não foram suscitadas as teses deduzidas no vertente
writ
,
impossível
considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Com efeito, ao que se vê da detida consulta aos autos n. 1001029-39.2024.8.11.0101, uma vez
ofertada a denúncia
, apenas posteriormente à impetração do
writ
o d. juízo
a quo
proferiu
despacho
em que, sem se manifestar acerca do recebimento da exordial acusatória,
designou audiência
com vistas ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pelo
parquet
,
não tendo o d. impetrante submetido as arguições deduzidas no
writ
ao crivo do d. juízo singular
, que, por sua vez, como visto, sequer proferiu juízo meritório acerca da admissibilidade da acusação.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
habeas corpus
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo que
não deve ser admitido
.

M
utatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Os temas suscitados no remédio constitucional - aplicação do princípio da insignificância e o consequente trancamento da ação penal -
não foram debatidos pelas instâncias estaduais
. Assim,
fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício
, sobrepujando a competência da Corte estadual,
sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum
, a ensejar
verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“[...]
Configura
indevida supressão de instância
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, eventual conhecimento originário do tema relativo ao
trancamento da ação penal
por este egrégio Tribunal,
pois inexistem nos autos notícias de que o pleito tenha sido requerido e apreciado pelo magistrado a quo
”.

(N.U 1026367-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023). — Destaquei.

De igual forma:

“[...]
5.
O pedido de trancamento da ação penal não foi analisado pelo juízo de origem, impedindo sua apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento: 1. A reiteração delitiva específica, mesmo diante de pequena quantidade de droga apreendida, autoriza a custódia preventiva para garantia da ordem pública. 2.
É incabível a análise de pedido de trancamento da ação penal diretamente pelo Tribunal sem apreciação prévia pelo juízo de origem, mormente quando a instrução criminal já foi encerrada
”.

(N.U 1034321-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025). — Destaquei.

De mais a mais, apreciadas as arguições defensivas e compulsado o caderno processual, à luz da
natureza heroica da ação de
habeas corpus
, também não constato
manifesta ilegalidade ou flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão de ofício da ordem
, nos termos do
art. 647-A do CPP.

Isso porque, como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelo impetrante,
razão não lhe assiste
.

Em primeiro lugar
, porque, ao contrário do arrazoado pelo d. impetrante, o crime de
lesão corporal culposa no trânsito, sob influência de álcool
, é de
ação penal pública incondicionada
, não havendo falar, portanto, em ausência de condição de procedibilidade por falta de representação.

Conforme o
art. 88 da Lei n. 9.099/95
, “
além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial,
dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas
”. — Destaquei.
Todavia, assim dispõe o
art. 291, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro:
“
Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995,
exceto se o agente estiver: I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
”. — Destaquei.

Conjugados ambos os dispositivos, forçosa a conclusão de que
não há falar em exigência de representação como condição de procedibilidade da ação penal
,
tampouco em reconhecimento de
eventual decadência do direito de representação
,
em se tratando de acusação pela prática do crime tipificado pelo
art. 303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro
. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“[...]
É incondicionada a ação penal pública que visa apurar a prática do crime do artigo 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro se o agente estava com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, diante do que prevê os artigos 291, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro e 88 da Lei n. 9.099/95
”.

(N.U 1005914-04.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). — Destaquei.

Em segundo lugar
, no tocante à alardeada
nulidade do Auto de Constatação de Embriaguez
lavrado nos autos originários, por suscitada inobservância de requisitos formais para sua perfectibilização, de rigor o reconhecimento de que, para a deflagração da ação penal, não se exige
demonstração conclusiva
do envolvimento do denunciado com a prática delitiva que lhe é imputada e, sim,
indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas
.

Demais disso,
cediço que
não se presta o remédio heroico à desconstituição de elemento informativo
, com revolvimento do arcabouço-fático probatório, sob pena de
indevida incursão no mérito dos autos originários
, bem como em vista da
inadequação
do rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
para tanto.

Na hipótese,
consta do
Auto de Constatação de Embriaguez
, subscrito por 02 (dois) agentes públicos, os policiais militares
Luciano Nunes Duarte
e
Eder Alves
, que, no momento do delito, o paciente
MATHEUS
apresentava
“[...]
sinais de sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, disperso, dificuldade de equilíbrio e fala alterada
”,
o que levou os policiais militares a consignar tratar-se de
condutor sob influência de álcool
, consoante se vê do ID 300962350.

Deve-se registrar que
amparam
o referido elemento informativo,
a priori
, outros documentos que acompanham a propositura da denúncia, dentre eles os depoimentos dos policiais
Luciano Nunes Duarte
e
Eder Alves
; as declarações prestadas pela testemunha
Claudemir
, que relatou ter passado com
MATHEUS
, anteriormente ao acidente, em uma distribuidora para comprar bebidas, a despeito de negar ter visto o paciente fazer a ingestão de álcool; e o relato ofertado pela vítima
Gabriel Pereira de Araújo
, que narrou ter ouvido de populares, logo após o acidente, que
MATHEUS
estava embriagado.

Nesse cenário, deve-se reconhecer, neste momento processual, a
plausibilidade da proposição acusatória
, de forma que, a princípio,
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 1001029-39.2024.8.11.0101, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelo d. impetrante, uma vez que a tese levantada, em verdade,
se choca com o mérito da ação penal e, portanto, não pode ser dirimida por meio da ação de
habeas corpus
,

por demandar a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige
dilação probatória
de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento da Ação Penal n. 1001029-39.2024.8.11.0101 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
o fato narrado na exordial apresenta-se
formal e materialmente típico
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há
indícios suficientes
de envolvimento do paciente na prática delitiva descrita na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Sendo assim, porquanto para o processamento da ação penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da ação penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

Afinal, como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Por essas razões, n
ão há falar em trancamento do procedimento criminal instaurado em primeira instância
, mormente quando se trata de matéria que
sequer foi submetida ao crivo do d. juízo natural da causa
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS
, sob pena de
indevida supressão de instância
, mantendo assim o regular trâmite dos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025